Tribunal: TCU
Processo: 017.040/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de indícios de irregularidades para o atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades relativas a recursos transferidos pela União para o Município de São Miguel/RN no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de José Galeno Diógenes Torquato, condenando-o ao pagamento das quantias discriminadas abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional da Assistência Social: DATA VALOR (R$) 15/02/2011 978,35 16/05/2011 4.175,84 16/05/2011 3.103,64 15/06/2011 3.628,05 05/08/2011 5.531,70 26/10/2011 9.053,86 15/12/2011 7.281,94 9.2. aplicar a José Galeno Diógenes Torquato multa no valor de R$ 6.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde já, o parcelamento da dívida em até 36 vezes, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. notificar o responsável e a Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte a respeito deste acórdão.